Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DEMORA SUPERIOR A TRÊS ANOS. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS MANTIDO. QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇAO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO.

1. Considerando que os pedidos autorais — entrega de diploma de nível superior e indenização por danos morais — fundam-se na relação contratual firmada entre as partes (prestação de serviços educacionais), e não em eventual ausência de credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação ou qualquer outra questão de interesse da União apta a atrair a competência da Justiça Federal, impõe-se a rejeição da preliminar de incompetência da justiça comum.

2. No caso, danos morais corretamente reconhecidos diante de desídia da instituição educacional no tocante aos procedimentos necessários à expedição do diploma da aluna; entrega realizada somente após o deferimento de tutela antecipada, decorridos mais de três anos da colação de grau.

3. Hipótese em que quantum indenizatório aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, igualmente nenhum reparo no ponto.

4. Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para formular pedido de majoração de honorários advocatícios.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.